Tribunal: TJMT
Processo: 1013289-26.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1013289-26.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA PLETZ COSTA - CPF: 061.917.911-27 (RECORRENTE), DANIELA THALITA FERREIRA DA SILVA - CPF: 061.580.081-50 (ADVOGADO), DINO SONIO CARNEIRO COSTA - CPF: 966.605.701-87 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (RECORRIDO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), PASCHOALOTTO SERVICOS FINANCEIROS S/A - CNPJ: 05.500.934/0001-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1013289-26.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n°
1013289-26.2025.8.11.0001

Recorrente:
Daniela Cristina Pletz Costa

Recorridos:
Administradoras de Consórcio Nacional Honda Ltda. e Paschoalotto Serviços Financeiros S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GOLPE COM BOLETO FALSO. FALTA DE DILIGÊNCIA DA CONSUMIDORA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença proferida em ação de indenização por danos morais e materiais cumulada com pedido de tutela antecipada, proposta por consumidora que alegou ter sido vítima de fraude ao efetuar pagamento de boleto falso, supostamente relacionado ao contrato de consórcio de motocicleta celebrado com empresa administradora de consórcio. A sentença julgou improcedente o pedido, sob fundamento de ausência de ato ilícito ou falha na prestação de serviço pelas empresas requeridas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação de serviço pelas recorridas que justifique responsabilização pelos danos causados por golpe praticado por terceiro; (ii) avaliar se há responsabilidade civil pelas recorridas em razão de possível vazamento de dados pessoais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, embora objetiva, exige a demonstração de nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A análise dos autos revela que o boleto quitado pela consumidora possuía beneficiário e número de contrato distintos dos vinculados às empresas demandadas, sendo o pagamento efetuado sem verificação mínima de autenticidade, caracterizando culpa exclusiva da vítima.

5.

Ainda que alegado vazamento de dados pessoais, inexiste comprovação de que as recorridas tenham contribuído para o golpe, tampouco que os dados tenham sido obtidos por meio de falha na prestação dos serviços.

6.

Aplica-se ao caso a teoria do fortuito externo, segundo a qual a atuação de terceiro fraudador, alheia ao controle da empresa e agravada pela falta de diligência do consumidor, afasta o dever de indenizar.

7.

O dano moral não se configura diante da inexistência de violação a direitos da personalidade, limitando-se o ocorrido a dissabores cotidianos não indenizáveis à luz da jurisprudência consolidada.

8.

A inversão do ônus da prova, embora deferida, não exime a parte autora de produzir elementos mínimos para demonstrar o vínculo entre a conduta das rés e o dano sofrido, ônus do qual não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade objetiva dos fornecedores por fraudes cometidas por terceiros pressupõe a demonstração de falha na prestação de serviço e nexo causal com o dano.

2.

O pagamento de boleto fraudulento, com divergência de beneficiário e contrato, sem conferência de informações essenciais, caracteriza culpa exclusiva da vítima.

3.

A existência de possível vazamento de dados, desacompanhada de prova do envolvimento da empresa, não basta para configurar responsabilidade civil.

4.

Situações decorrentes de erro exclusivo do consumidor, ainda que causadoras de transtornos, não ensejam indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14, caput e § 3º, inciso II; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei 9.099 de 1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1046055-17.2022.8.11.0041, Relatora Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 21 de maio de 2025, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de maio de 2025; Conclusão número 13 da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, publicada no Diário da Justiça Eletrônico número 11.799 em 1º de outubro de 2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1013289-26.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n°
1013289-26.2025.8.11.0001

Recorrente:
Daniela Cristina Pletz Costa

Recorridos:
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. e Paschoalotto Serviços Financeiros S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Daniela Cristina Pletz Costa.

Ação: de
Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência.

Origem:
6°
Juizado Especial Cível de Cuiabá.

S
entença (Id.
298697376
):
julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que não restou comprovado ato ilícito praticado pelas recorridas que ensejasse reparação indenizatória.

Recurso Inominado
(Id. 298697377):
requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando as partes recorridas à restituição do valor e indenização por danos morais.

Contrarrazões de
Administrado de Consorcio Nacional Honda Ltda.

(Id.301089863):

pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1013289-26.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n°
1013289-26.2025.8.11.0001

Recorrente:
Daniela Cristina Pletz Costa

Recorridos:
Administrado de Consorcio Nacional Honda Ltda. e Paschoalotto Serviços Financeiros S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso inominado interposto pela autora contra a sentença proferida na presente Ação
de
Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por
Daniela Cristina Pletz Costa
em face de
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. e Paschoalotto Serviços Financeiros S.A.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que a autora possui relação contratual com o Consórcio Nacional Honda, por meio da aquisição de uma motocicleta HONDA/BIZ 110I, sendo a empresa Paschoalotto responsável pela cobrança em nome do consórcio.

Contudo, a autora relata enfrentar recorrentes dificuldades na emissão do boleto mensal de pagamento, situação que se agravou em janeiro de 2025, quando, ao tentar emitir a segunda via do boleto em 28/01/2025, foi informada do bloqueio de acesso e redirecionamento da cobrança à Paschoalotto. Após várias tentativas frustradas de contato, somente em 02/02 obteve atendimento, momento em que, sem necessidade de fornecer informações, a atendente apresentou todos os seus dados, e o boleto foi enviado via WhatsApp.

Aduz que, ao tentar efetuar o pagamento, o código de barras apresentou falha, sendo necessária nova solicitação no dia seguinte. Apesar do pagamento, a autora foi informada de inconsistência na quitação e, posteriormente, descobriu que havia sido vítima de golpe, já que o boleto era falso. Ainda assim, as recorridas se recusaram a emitir o boleto de fevereiro, exigindo o pagamento conjunto dos meses em aberto. Mesmo após tentativa administrativa, inclusive perante o PROCON, a recorrente não obteve solução.

Em contraponto, as empresas recorridas alegam a ausência de responsabilidade, argumentando que o boleto fraudulento não foi emitido por seus canais oficiais e que houve culpa exclusiva da consumidora
.

Da análise dos autos, conclui-se não haver que se falar em responsabilidade das empresas recorridas.

Visualiza-se que o comprovante de pagamento juntado em Id.

298696931, demonstra que o beneficiário do montante foi "L H ASSISTÊNCIA E APOIO LTDA", com CNPJ diverso das recorridas.

Além disso, o número do contrato que constava do boleto pago (Id.298696930) era diferente do número do contrato de consórcio da recorrente (Id.

298696933).

A recorrente argumenta que os golpistas possuíam todas as suas informações pessoais e contratuais, o que evidenciaria falha na segurança dos dados por parte das recorridas. Contudo, embora seja plausível que tenha ocorrido algum vazamento de dados, esse fato, por si só, não é suficiente para atribuir às recorridas a responsabilidade pelo prejuízo financeiro sofrido pela consumidora no pagamento do boleto fraudulento.

No caso em tela, aplica-se a teoria da causalidade adequada para verificar se a conduta das recorridas foi determinante para a ocorrência do dano material alegado. Sob esse prisma, observa-se que, mesmo que tenha ocorrido vazamento de dados, foi a falta de diligência da recorrente ao efetuar o pagamento sem conferir elementos essenciais do boleto que configurou a causa direta e determinante do prejuízo.

Com efeito, a recorrente confessa que obteve o boleto por meio de telefone alternativo, não comprovando que tal número constava dos canais oficiais das recorridas. Além disso, não verificou a divergência quanto ao beneficiário do pagamento e ao número do contrato, elementos básicos que deveriam ser conferidos antes de qualquer transação financeira.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para a solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal dispõe que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Registre-se que
quando o golpe é concretizado em razão
da falta de zelo da parte autora
,
inexiste qualquer responsabilidade a ser imputada à instituição,
conforme conclusão n.º 13 firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje nº 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024:

“GOLPE COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS PARECIDOS COM OS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PIX POR TELEFONE. BOLETO FALSO. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL INCABÍVEL”.

Ressalte-se que a inversão do ônus da prova, reconhecida na sentença, não isenta a parte consumidora de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, conforme preceitua o artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No caso, a recorrente não logrou êxito em demonstrar que o boleto fraudulento tenha sido emitido pelos canais oficiais das recorridas ou que estas tenham de algum modo contribuído para a ocorrência da fraude.

Quanto à alegação de violação à LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), mesmo que tenha ocorrido vazamento de dados, não se verificou nexo causal entre essa possível violação e o dano material experimentado pela recorrente, uma vez que foi sua própria conduta de pagar boleto sem as devidas verificações que ocasionou o prejuízo.

Por fim, no tocante ao pedido de indenização por danos morais, também não se vislumbra situação que ultrapasse o mero dissabor cotidiano. Eventuais transtornos decorrentes do pagamento indevido e da necessidade de regularizar a situação com as recorridas não configuram, por si só, violação aos direitos da personalidade da autora.

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS MEDIANTE ENGENHARIA SOCIAL. INSTALAÇÃO DE APLICATIVO REMOTO E TRANSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO EXTERNO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DO BANCO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada por consumidora que, após ser induzida a instalar aplicativo remoto por suposto atendente bancário, sofreu movimentações financeiras indevidas em sua conta bancária. Pretende a suspensão de cobrança e reparação por danos materiais e morais.
II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço bancário que justifique a responsabilização objetiva da instituição financeira por fraude praticada por terceiro.
3. Discute-se, ainda, se o caso se amolda à excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC, diante da culpa exclusiva da vítima ou do fortuito externo.
III. Razões de decidir

4. Conforme entendimento consolidado do STJ, a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros depende da demonstração de falha no serviço prestado, especialmente na segurança das operações (Súmula 479/STJ).
5. No caso, a fraude resultou de ato de engenharia social praticado diretamente contra a consumidora, que forneceu voluntariamente informações sensíveis e executou comandos no caixa eletrônico e via aplicativo de acesso remoto.

6. Inexistem nos autos elementos que apontem para vulnerabilidade ou quebra dos sistemas de segurança da instituição financeira, tampouco inércia do banco em prevenir ou mitigar o risco.
7. Configurado o fortuito externo e a culpa exclusiva da vítima, a responsabilidade objetiva da instituição financeira resta afastada, nos termos do artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

8. Ausente violação a direitos da personalidade, a ocorrência, embora lamentável, não enseja compensação por danos morais ou materiais.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido. Majorado os honorários advocatícios (11%) sobre o valor da causa.
Tese de julgamento: "1. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes bancárias praticadas por terceiros depende da comprovação de falha na prestação do serviço. 2. Configurado o fortuito externo e a culpa exclusiva da vítima, afasta-se o dever de indenizar da instituição financeira."

(N.U 1046055-17.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 26/05/2025).

Portanto, incabível a indenização por dano moral e material, pois a culpa é exclusiva da consumidora, não havendo que se falar de responsabilidade por parte das instituições recorridas pelos danos sofridos.

Por essas razões, conheço do recurso interposto e, no mérito,

NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08
/2025